Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738945-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia. Os autos versam sobre suposto crime de injúria e ameaça (arts. 140 e 147 do Código Penal), que teria sido praticado pelo enteado L.S de O. contra sua madrasta I.C. de B. Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, o qual declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais de Samambaia (ID 51325644), argumentando que a suposta ameaça praticada pelo ofensor se dirigiu a todos que moram na residência, não havendo motivação de gênero na conduta do ofensor. O Juízo suscitante (Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia) sustenta com base no art. 40-A da Lei 11.340/2006 que a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, especialmente porque a vítima se sente subjugada com a presença do seu enteado. Recebido, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF. É o relatório. Decido. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia. Os autos versam sobre suposto crime de injúria e ameaça (arts. 140 e 147 do Código Penal), que teria sido praticado pelo enteado L.S de O. contra sua madrasta I.C. de B. Os autos foram inicialmente distribuídos para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, o qual declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais de Samambaia (ID 51325644), argumentando que a suposta ameaça praticada pelo ofensor se dirigiu a todos que moram na residência, não havendo motivação de gênero na conduta do ofensor. O Juízo suscitante (Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia) sustenta com base no art. 40-A da Lei 11.340/2006 que a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, especialmente porque a vítima se sente subjugada com a presença do seu enteado. Diante da presunção de violência contra a mulher e da nova redação dada pelo art. 40-A da Lei no 11.340/2006, esta Câmara Criminal tem decidido a matéria nos seguintes temos: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. IRRELEVÂNCIA DA CAUSA OU MOTIVAÇÃO DO CRIME QUANTO AO GÊNERO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. Conforme art. 40-A da Lei no 11.340/2006, com a alteração promovida pela Lei no 14.550/2023, a interpretação que ora se deve dar é a de que qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial contra mulher, ocorridas nos âmbitos da unidade doméstica, da família, ou em relação íntima de afeto, constituem-se presumidamente praticadas com subjugação da mulher, ou seja, em violência decorrente do gênero feminino, atraindo a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha e, por consequência, a competência dos juizados especializados por ele criados, nos termos de precedente do Superior Tribunal de Justiça que já afirmava, antes mesmo da alteração legislativa, ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade, portanto subjugação feminina, em contexto de violência doméstica, familiar e íntima de afeto (REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.). 2. Trata-se de presunção relativa, e não absoluta, devendo se analisar no caso concreto o tipo penal e as circunstâncias para, excepcionalmente, se afastar a aplicação desta Lei protetiva, admitindo-se prova em contrário para a sua não incidência. 3. Conflito de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF” (Acórdão 1741981, 07201205120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) N.g.; “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A, ACRESCIDO PELA LEI No 14.550/2023. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, diante da presunção de violência de gênero, para a incidência da Lei Maria da Penha, desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre agressor e vítima” (Acórdão 1736632, 07231015320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) N.g. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, “apesar dos argumentos do juízo suscitado de que “não foi verificado naqueles autos qualquer referência, menos ainda prova, da existência de marcadores de disparidade de gênero, ou ainda identificada vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida frente ao ofensor (id 51508936)”, há de se ressaltar que o implemento da legislação tem por finalidade justamente eliminar esse tipo de análise, considerando-se, como política pública, diante da intrínseca vulnerabilidade de gênero a que estão sujeitas todas a mulheres na sociedade atual.” Calha destacar que o simples fato de existirem outros ofendidos não é elemento que, por si só, possa excluir o contexto de violência doméstica, especialmente quando a vítima narra que tem sentido temor por sua integridade física. Ademais, a competência do juízo especializado atrai a competência de outras matérias diante da conexão probatória e instrumental conforme tem decidido a Câmara Criminal: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA A GENITORA. DESDOBRAMENTO DA CONDUTA. DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM FACE DO GENITOR, SEGUIDOS DE DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA E DESACATO EM FACE DOS POLICIAIS MILITARES. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. 1. Existe conexão instrumental ou probatória entre as infrações de ameaça, lesão corporal e injúria cometidas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (genitora), com os demais delitos de lesão corporal e ameaça contra o genitor. O desdobramento da conduta também ocorre com os crimes de resistência e desacato supostamente praticados contra a ação dos policiais, além do delito de dano qualificado à residência dos genitores, a atrair a competência do Juízo Especializado (art. 76, inciso III, art. 78, inciso IV, ambos do CPP e art. 13, Lei n. 11.340/06). Precedentes. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF. (Acórdão 1664010, 07405020220228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, observa-se que as ofensas utilizadas pelo enteado se dirigiram diretamente à sua madrasta, ao lhe chamar de “puta” e “desgraçada”. Assim, em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia-DF. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023 15:30:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator